Tribunal: TJDFT
Processo: 0752796-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. cumprimento de sentença. impugnação. tempestividade. art. 525 do cpc. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com efeito, o art. 525 do Código de Processo Civil estabelece que “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.
2. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.